Tribunal: TJES
Processo: 0013510-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013510-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO VIEIRA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA À LUZX DO CONJUNTO DE PROVAS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. VERDADE REAL AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE VALOR NA INICIAL E INSTRUÇÃO QUANTO AO PONTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Duas apelações criminais manejadas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, §2º-A, do CP), cometido contra duas vítimas, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, sem fixação de valor mínimo a título de reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado, sobretudo diante do reconhecimento em sede policial sem observância do art. 226 do CPP;
(ii) analisar se é cabível a fixação de indenização mínima às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP, conforme pleito do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva restou suficientemente comprovada por outros elementos probatórios constantes nos autos, incluindo apreensão dos objetos roubados em poder do réu, depoimentos das vítimas e dos policiais militares.
4. A ausência de formalismo previsto no art. 226 do CPP não gera nulidade, diante da existência de conjunto probatório que ampara a condenação.
5. É inviável a fixação de indenização mínima por danos morais, pois, apesar do pedido expresso do Ministério Público, não houve indicação de valor, não tendo sido objeto de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de observância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a autoria está comprovada por outros elementos de prova.

A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral exige pedido expresso, indicação do valor e prova produzida sob contraditório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226; CPP, art. 387, IV; CP, art. 157, §2º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJe 21/11/2023.
STJ, ProAfR no REsp 2.208.052/PI (tema afetado em repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator. .

VOTO - MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS:

Eminentes pares,

Como relatado tratam-se de
DUAS APELAÇÕES CRIMINAIS,
interpostas por
RODRIGO VIEIRA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, todos inconformados quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do denunciado pela prática do delito roubo perpetrado em face de duas vítimas, sem fixar respectiva verba indenizatória.

Como mencionado Rodrigo Vieira da Silva almeja alcançar a sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes de autoria, notadamente à luz de reconhecimento realizado na fase inquisitorial sem a observância do art. 226 do CPP.

O Ministério Público sustenta que houve omissão quanto à pretendida fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pelas vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não obstante o pedido expresso na inicial, e que a mesma deve ser fikxada.

Pois bem. Narra a denúncia que:

“(...) No dia 06 de setembro de 2021, por volta das 21h:04min, na Av. Agenor Barbato, bairro Glória, município de Vila Velha/ES, o denunciado RODRIGO VIEIRA SILVA, consciente e voluntariamente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida por meio de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor vermelha e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor prata, de propriedade, respectivamente, de Sergio Luiz Ribeiro Soares Neto e João Duarte Gomes Junior.

“(...)” que alguns metros à frente do local do roubo a vítima João Duarte Gomes Junior visualizou uma viatura da Polícia Militar, de modo que acionou a guarnição que compunha o veículo de patrulhamento, relatando o crime sofrido e as características do elemento que o fez. Nessa ocasião, os policiais militares entraram em contrato com outras guarnições da PMES, e, logo depois, foi obtida a localização do denunciado, estando ele a bordo de uma bicicleta. Que o denunciado foi abordado pelos PMs quando foram encontrados em seu poder os aparelhos celulares subtraídos.

Na oportunidade, ambas as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o denunciado RODRIGO como quem houvera apontado o simulacro de arma de fogo em direção a elas, tendo os respectivos aparelhos celulares sido restituídos e procedida a apreensão do instrumento de coação utilizado por ele, qual seja, o simulacro de arma de fogo (...)”.

Em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa técnica, entendo que a autoria dos delitos fora devidamente comprovada nos autos, haja vista que fora reafirmada em juízo não só em razão do reconhecimento prévio efetivado
.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora alguns pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária,
a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos
, e é esta a hipótese dos autos.

A autoria foi comprovada pela análise do
STANDART PROBATÓRIO
, pelo estudo conjunto de
TODAS AS PROVAS
produzidas nos autos. A vítima Sérgio destacou toda a dinâmica do roubo perpetrado, e que a vítima João teve a oportunidade de reconhecer o acusado com a clareza que se requer. FABRÍCIO CARELLI DE ARAÚJO, padrasto da vítima JOÃO DUARTE GOMES JUNIOR, destacou em juízo que a mesma lhe reafirmou que o crime fora cometido efetivamente praticado pelo denunciado.
Os Policiais Militares que atuaram na ocorrência de igual forma reafirmaram em juízo que a prisão do acusado se consolidou em razão de flagrante, quando o mesmo ainda se encontrava com o simulacro utilizado na ação delituosa, bem como se encontrava com os aparelhos celulares roubados.

Entendo, portanto, que a autoria fora por demasiadamente comprovada; não fora revelado prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP; O apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo (Pars de nulité sans grief), e
a VERDADE REAL, DEVIDAMENTE VISLUMBRADA NO CASO CONCRETO, NÃO PODE VALER TÃO POUCO.

A comprovação da autoria, no caso concreto, retrata uma realidade, uma verdade processualmente válida, perceptível à luz das provas produzidas nos autos e obtidas sob a influência da acusação e da defesa. Desta maneira, esta séria constatação, a comprovação da autoria, não pode ser desprezada à luz dos alicerces sólidos que a sustentam.

Quanto ao APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,
entendo que neste caso resta inviável a fixação da indenização decorrente de danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pedido expresso, indicação do valor e prova produzida sob contraditório, impõe-se a fixação da indenização mínima: "[...]
a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido.
[...]" (REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJe 21/11/2023) No caso concreto,

No presente caso detecto que apenas há pedido constante na inicial para fins de arbitramento de verbas decorrentes de dano moral, a ser reconhecido em favor das vítimas,
sem a estipulação de valor
,
e sem que a instrução processual se debruçasse a respeito

Assim, mesmo em se tratando de tema objeto de afetação, (STJ -
ProAfR no REsp 2208052/PI),
diante da jurisprudência mais recente entendo que o anseio do Parquet de igual forma não deve ser atendido neste caso concreto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

DOS RECURJSOS MAS NEGO OS PROVIMENTOS ALMEJADOS.

É como voto

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.